Tribunal: TJDFT
Processo: 0042034-30.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0042034-30.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO DECHICHI DE FRANCA CORREA, MURILLO DECHICHI DE FRANCA CORREA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de petição avulsa de ID 37870443 interposta por MARCELO DECHICHI DE FRANCA CORREA e MURILLO DECHICHI DE FRANCA CORREA, nos autos do cumprimento de sentença coletiva n.o 0042034-30.2014.8.07.0001, movido em face do Apelado/Executado BANCO DO BRASIL S/A, os quais se encontram pendentes de julgamento de recurso de embargos de declaração nesta Terceira Turma Cível do TJDFT. Alegam, em suma, conflito de coisas julgadas na medida em que a tese jurídica vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema 887 estaria em descompasso com a coisa julgada formada na ação civil pública ora sob execução, pois “o equívoco do julgamento da tese repetitiva repousa exatamente na desconstituição do alcance e sentido da procedência do pedido inaugural da ACP para condenar o executado a incluir/creditar ‘o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989’.”. Ao final, pede que a questão superveniente do conflito de coisas julgadas seja conhecida de ofício para: a) reconhecer que a sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9 condenou o executado na obrigação de pagar os juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento), evitando-se a perpetuação de grave erro de julgamento e dano financeiro irreparável aos exequentes; b) proclamar a prevalência da coisa julgada nela formada sobre a coisa julgada da tese jurídica do Tema Repetitivo: 887 (REsp 1.392.245/DF); e c) determinar a inclusão dos frutos civil nos cálculos de liquidação do cumprimento de sentença 0042034-30.2014.8.07.0001, desde a data do evento danoso até o efetivo cumprimento da obrigação, presente, inclusive, que a relação de trato sucessivo performada no contrato de depósito de poupança não sofreu solução de continuidade pela r. sentença prolatada na ação civil pública e é fato incontestável que o executado não cumpriu a obrigação de fazer que lhe foi imposta. De início, verifica-se que o pedido não possui qualquer relação com a matéria veiculada nos embargos de declaração (ID 36202027), ou mesmo com o acórdão embargado (ID 35826328) ou com o recurso de apelação (ID 27377173), os quais trataram de critérios de correção monetária e de liberação de valores em favor dos exequentes. No que diz respeito aos juros remuneratórios, verifica-se que a matéria foi debatida de maneira exaustiva na fase de conhecimento do cumprimento de sentença (IDs 27377002 e 27377066), conformando coisa julgada material, tornando-se impassível de nova discussão. Em vista disso, NADA A PROVER quanto ao pedido de reanálise do cabimento dos juros remuneratórios no caso em análise. Brasília, 9 de agosto de 2022 00:02:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador